Tribunal: TJSP
Processo: 1151781-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE UMA DAS RÉS para o AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – CABIMENTO – Fraude praticada por terceiros – Utilização de documentação falsa em nome da autora – Rés que também foram vítimas do ilícito, com relevante prejuízo financeiro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE UMA DAS RÉS para o AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – CABIMENTO – Fraude praticada por terceiros – Utilização de documentação falsa em nome da autora – Rés que também foram vítimas do ilícito, com relevante prejuízo financeiro – Negócios celebrados sob aparência de legitimidade – Adoção de cautelas ordinárias – Ausência de culpa ou dolo – Inexistência de ato ilícito – Protesto decorrente do exercício regular de direito, desconstituído pela declaração de fraude – Inaplicabilidade, na espécie, do dano moral "in re ipsa" – Ruptura do nexo causal por fato de terceiro – Indenização respectiva indevida – Responsabilidade solidária que impõe extensão dos efeitos da decisão às demais corrés – Sentença reformada parcialmente – Recurso provido.